Tribunal: TJSP
Processo: 1013214-03.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 1013214-03.2018.8.26.0037; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013214-03.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante FELIPE
LEITE COLETTI, é apelado JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
DENTÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013214-03.2018.8.26.0037 -Voto no 29977
2
APELANTE: FELIPE LEITE COLETTI
APELADO: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S/A
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Paulo Luis Aparecido Treviso
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
RESCISÃO CONTRATUAL
DANOS
MATERIAIS

JULGAMENTO
ANTECIPADO

CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os
autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e
com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto.
E no caso destes autos, a complementação da prova é
necessária para a apuração dos fatos, podendo ser
determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo
Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito,
auxiliares da justiça e partes
devem atuar de forma
colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de
colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima
pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem
solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Vistos,
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.389/391, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação para
condenar o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, não estava presente a
hipossuficiência técnica do autor para autorizar a inversão do ônus da prova, e, em
consequência, caberia a ele comprovar que o equipamento locado não se prestou ao
fim a que se destinava. Contudo, tal fato não ficou demonstrado.
Irresignado o autor recorreu
Preliminarmente, alegou que houve cerceamento de defesa, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013214-03.2018.8.26.0037 -Voto no 29977
3
julgamento antecipado da lide. Aduziu que pleiteou pela realização de prova técnica, a
fim de comprovar a inutilidade do aparelho locado. Afirmou ainda que, ao caso, como
já reconhecido anteriormente, aplicava-se o Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser invertido o ônus da prova. No mérito, aduziu que o equipamento locado
não se prestou ao fim destinado, devendo ser rescindido o contrato, bem como,
condenada a empresa requerida ao ressarcimento dos danos materiais. Pediu a
improcedência da ação.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação objetivando a rescisão de contrato firmado e a
condenação ao pagamento dos danos materiais suportados.
Alegou o autor, em suma, que firmou contrato de locação de
equipamento de uso odontológico, contudo, referido equipamento não estava apto a
realizar os procedimentos e protocolos aos quais se destinava. Aduziu que tentou
resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. O requerente pediu a
rescisão do contrato de locação e o ressarcimento dos valores dispendido, no total de
R$ 121.051,62.
O réu, por sua vez, impugnou a aplicação do CDC. Aduziu que o
equipamento foi locado em julho de 2016 e, apenas, em maio de 2018 o autor alegou
impossibilidade de utilização do aparelho. Ressaltou que, na época em que houve a
primeira reclamação, o requerente já estaria em débito com as mensalidades.
Rechaçou a alegação de que a máquina não era apta para o desempenho das
atividades praticadas pelo requerente.
O i. Magistrado de Primeiro Grau julgou antecipadamente o feito,
declarando a improcedência, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado
os fatos constitutivos do direito pleiteado.
Preliminarmente, deve ser observado que ao caso se aplica a regra
consumerista, conforme já decidido por essa c. Câmara, no julgamento dos autos do
agravo de instrumento no 2130590-70.2019.8.26.0000, realizado em 30 de outubro de
2.019, onde por votação unânime foi DADO PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo
a aplicação do CDC, bem como declarando a ineficácia da cláusula de eleição
constante do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013214-03.2018.8.26.0037 -Voto no 29977
4
Considerando a complexidade dos debates, bem como a plausibilidade
das versões apresentadas por ambas as partes, entendo ser o caso de anular a r.
sentença, posto que prematuro o julgamento.
Patente a necessidade de realização de prova pericial pleiteada por
ambas as partes. Isso porque, o objeto do processo é a rescisão do contrato de
locação de equipamento odontológico, em razão da alegação do autor de que ele não
era apto a desenvolver as atividades a que se destinava. Inexorável a necessidade de
exaurimento da produção de provas, especialmente, a prova pericial técnica, a fim de
comprovar a eficácia do equipamento. Observo que, eventual devolução do
equipamento, não impede a realização da prova, que poderá ocorrer inclusive por via
precatória.
Note-se que, ambas as partes pleitearam a realização da prova técnica.
Ademais, sendo a relação das partes de natureza consumerista, deve ser invertido o
ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6o, VIII, do CDC.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução
deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a
demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso
destes autos, o exaurimento da prova, se mostra necessária. Nesse sentido já decidiu
este E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização
de acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade.
Cerceamento de defesa. Dilação probatória imprescindível para o
deslinde da causa. Sentença anulada. Litigância de má-fé não
caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015).
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se,
entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da
audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a
função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório
tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013214-03.2018.8.26.0037 -Voto no 29977
5
tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de
invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação)
quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do
direito, auxiliares da justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se
inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo, primando
pela solução do mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.
Mais não é preciso.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO a r. sentença
proferida, reconhecendo o cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento da
fase de instrução, com produção da prova pericial, devendo ser nomeado profissional
capacitado para avaliação da funcionalidade do equipamento locado, oportunizando às
partes a indicação de assistentes, e prazo para manifestação sobre o laudo, ou seja,
garantindo o contraditório.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora